Tribunal: TJPA
Processo: 0000344-87.2016.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000344-87.2016.8.14.0055

RECORRENTE: IRANILDO NUNES MESQUITA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, bem como manteve sua prisão preventiva, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, fragilidade probatória, nulidade da decisão, necessidade de desclassificação para lesão corporal, afastamento de qualificadora e revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia é nula por insuficiência probatória; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para lesão corporal diante da alegada ausência de animus necandi e da suposta desistência voluntária; (iv) verificar se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (v) analisar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por documentos médicos que atestam lesões graves sofridas pela vítima, inclusive com necessidade de intervenção cirúrgica.

4.

Os indícios de autoria decorrem da palavra firme e coerente da vítima em juízo, corroborada por elementos testemunhais e pelo contexto fático, sendo suficientes para a fase de pronúncia.

5.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

6.

A desclassificação para lesão corporal exige ausência inequívoca de animus necandi, o que não se verifica diante da dinâmica da agressão, do uso de arma branca, da reiteração dos golpes e das regiões vitais atingidas.

7.

A alegação de desistência voluntária não é comprovada de forma incontroversa, sendo plausível a hipótese de interrupção da conduta em razão da fuga da vítima.

8.

A existência de versões conflitantes sobre o elemento subjetivo impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre diante dos indícios de ataque súbito que dificultou a defesa da vítima.

10.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente e no risco de evasão evidenciado pela revelia do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado das provas nessa fase.

2.

A desclassificação do crime doloso contra a vida somente é possível quando a ausência de animus necandi for inequívoca.

3.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia depende de sua manifesta improcedência.

4.

A existência de versões conflitantes sobre os fatos impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

5.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 581, IV, 312 e 319; CP, arts. 15 e 121, §2º, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2024; TJPA, RSE n. 0802971-79.2024.8.14.0013, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 29/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000344-87.2016.8.14.0055

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – PA

RECORRENTE:
IRANILDO NUNES MESQUITA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por IRANILDO NUNES MESQUITA, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em desfavor de Dionios Ribeiro Costa, ocorrido na Comarca de São Miguel do Guamá/PA, em data constante dos autos.

Conforme se extrai da sentença de primeiro grau, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao recorrente a prática de tentativa de homicídio qualificado, inicialmente com incidência das qualificadoras dos incisos II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal. Após a instrução processual, realizada com a oitiva da vítima e testemunhas, tendo sido o acusado declarado revel, o magistrado a quo entendeu presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, afastando, contudo, a qualificadora do motivo fútil e mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na prova da materialidade, consubstanciada em laudos médicos, atestados hospitalares e demais documentos que comprovam as lesões sofridas pela vítima, bem como nos depoimentos colhidos em juízo. Os elementos probatórios indicam que a vítima foi atingida por diversos golpes de arma branca, notadamente na cabeça, membros superiores e outras regiões do corpo, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico. Quanto à autoria, o juízo a quo destacou os depoimentos da vítima, que atribuiu diretamente ao recorrente a prática das agressões, bem como os relatos das testemunhas, que confirmaram o contexto fático e as consequências das lesões, reputando suficientes os indícios para a admissibilidade da acusação, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente suscita, no mérito, a ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a decisão de pronúncia baseou-se essencialmente na palavra da vítima, sem corroboração por testemunhas presenciais, o que violaria o standard probatório exigido para a pronúncia. Alega a fragilidade probatória e invoca o princípio da presunção de inocência, defendendo a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Sustenta, ainda, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, ao argumento de inexistência de animus necandi e ocorrência de desistência voluntária, afirmando que o agente cessou a agressão espontaneamente. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que houve possibilidade de reação por parte do ofendido. Aduz, também, a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate, por ausência de respaldo constitucional. Ao final, requer a reforma da decisão para impronunciar o recorrente, ou, alternativamente, desclassificar o delito ou afastar a qualificadora remanescente, além da revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia observou os requisitos legais, com comprovação da materialidade por meio de laudos médicos e indícios suficientes de autoria, especialmente pela palavra firme da vítima, corroborada por outros elementos probatórios. Afirma a existência de animus necandi, evidenciado pela natureza e localização dos golpes desferidos, bem como pela declaração do agente durante a ação criminosa. Rechaça a tese de desistência voluntária, alegando que a interrupção do iter criminis decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a fuga da vítima. Defende, ainda, a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante do caráter súbito do ataque, bem como a correta aplicação do princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia.

O parecer da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que restaram demonstradas a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sendo suficiente, nesta fase processual, o juízo de admissibilidade da acusação. Ressaltou que as teses defensivas relativas à ausência de dolo, à desclassificação do delito e ao afastamento da qualificadora devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não sendo cabível sua análise aprofundada nesta etapa.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto é cabível na espécie, foi interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente assistida por defesa técnica, além de impugnar decisão recorrível, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Assim, conheço do recurso.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem analisadas.

III.

MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA

Sustenta a defesa a inexistência de indícios suficientes de autoria, aduzindo que a decisão de pronúncia estaria lastreada unicamente na palavra da vítima, sem corroboração por testemunhas presenciais, o que revelaria fragilidade probatória e impediria o envio do feito ao Tribunal do Júri.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Como se extrai dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos documentos médicos acostados sob ID 68674451, que evidenciam as lesões sofridas pela vítima, inclusive com necessidade de intervenção cirúrgica, circunstância que denota a gravidade da agressão.

No que tange à autoria, diversamente do que sustenta a defesa, não se está diante de prova isolada ou desprovida de respaldo. A vítima, Dionios Ribeiro Costa, em juízo (ID 112972243), foi categórica ao afirmar que o recorrente desferiu diversos golpes de terçado contra si, atingindo regiões vitais do corpo, inclusive a cabeça e os membros superiores, tendo inclusive declarado que o agente, durante a ação, manifestou intenção de matá-lo.

Tal narrativa, embora não corroborada por testemunhas presenciais diretas, encontra suporte nos depoimentos de Manoel Raimundo de Carvalho e José Augusto de Almeida Carvalho (colhidos na mesma assentada – ID 112972243), os quais, ainda que não tenham presenciado o momento exato da agressão, confirmaram a gravidade das lesões e o estado da vítima logo após os fatos, evidenciando a dinâmica violenta do evento.

Ademais, os elementos documentais e testemunhais revelam coerência interna e harmonia entre si, formando um conjunto indiciário apto a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação. Ressalte-se que, nesta fase processual, não se exige prova plena e incontroversa da autoria, mas apenas indícios suficientes, o que se verifica no caso concreto.

Assim, não há falar em fragilidade probatória apta a ensejar a impronúncia, devendo eventuais controvérsias quanto à credibilidade dos depoimentos ou à dinâmica dos fatos serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

DA REGULARIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa sustenta, ainda, a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que teria sido proferida com base em conjunto probatório insuficiente, em afronta ao devido processo legal.

A alegação igualmente não merece acolhida.

A decisão de pronúncia possui natureza jurídica de juízo de admissibilidade da acusação, não comportando análise exauriente do acervo probatório, tampouco juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige-se, tão somente, a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria.

No caso concreto, como já delineado, a materialidade restou comprovada pelos documentos médicos (ID 68674451), enquanto os indícios de autoria emergem da palavra firme da vítima em juízo (ID 112972243), corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, inclusive depoimentos testemunhais e contexto fático delineado na instrução.

A decisão vergastada, portanto, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de origem se limitado, de forma adequada, à análise dos elementos necessários à formação do juízo de admissibilidade, sem incorrer em excesso ou antecipação indevida de juízo meritório.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. (...)” (STJ - AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023).

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade na decisão de pronúncia, a qual observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação, com base em elementos probatórios idôneos.

Assim, rejeito a tese defensiva.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SOB O ARGUMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

A defesa técnica sustenta a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, ao argumento de que não restou evidenciado o animus necandi e de que o recorrente teria desistido voluntariamente de prosseguir na execução, nos termos do art. 15 do Código Penal.

A tese, todavia, não encontra respaldo nos autos.

De início, cumpre assinalar que, na fase da pronúncia, não se exige juízo exauriente acerca do elemento subjetivo da conduta, bastando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A desclassificação para delito diverso do doloso contra a vida somente se revela possível quando a ausência do animus necandi se mostrar inequívoca e incontroversa, o que não ocorre na hipótese em exame.

No caso concreto, a materialidade delitiva está demonstrada pelos documentos médicos encartados sob ID 68674451, os quais evidenciam que a vítima sofreu múltiplas lesões produzidas por arma branca, inclusive com necessidade de tratamento cirúrgico, circunstância que, em tese, é compatível com a imputação de tentativa de homicídio .

Quanto ao elemento subjetivo, os autos revelam quadro probatório que afasta, neste momento processual, a pretensão de desclassificação. Isso porque a vítima Dionios Ribeiro Costa, em juízo, afirmou que o recorrente lhe desferiu diversos golpes de terçado na cabeça, mão e braços, além de declarar que, no curso da agressão, o agente verbalizou que queria matá-lo, conforme registrado na sentença de pronúncia, com remissão ao termo de audiência de ID 112972243 . A dinâmica narrada, somada à natureza da arma empregada, à reiteração dos golpes e às regiões do corpo atingidas, constitui elemento idôneo a indicar, ao menos em tese, a presença de dolo contra a vida.

A alegada desistência voluntária, por sua vez, igualmente não se mostra manifesta ou incontroversa. A defesa procura extrair tal conclusão do relato segundo o qual o agente teria cessado as agressões antes da consumação do resultado. Ocorre que, da moldura fática constante dos autos, também é possível inferir que a interrupção da empreitada criminosa decorreu da reação e da fuga da vítima, que correu, escondeu-se no mato e, assim, logrou escapar da continuidade das investidas, versão esta compatível com as contrarrazões ministeriais e com o parecer da Procuradoria de Justiça .

Vê-se, pois, que não há nos autos prova segura e unívoca de que o recorrente, podendo consumar o delito, tenha, por espontânea deliberação, resolvido não prosseguir na execução. Ao contrário, a narrativa probatória admite interpretações antagônicas: de um lado, a versão da vítima, que aponta inequívoca intenção homicida; de outro, a tese defensiva, que busca afastar o dolo de matar e sustentar a incidência do art. 15 do Código Penal. Em tal contexto, a adoção da tese desclassificatória, desde logo, importaria indevida incursão no mérito da causa e usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com efeito, a existência de versões conflitantes acerca do animus necandi impõe que a controvérsia seja submetida ao seu juiz natural, a quem compete proceder à valoração aprofundada da prova oral e definir, soberanamente, se o fato configura tentativa de homicídio ou infração penal diversa.

Nesse sentido, é pertinente o precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ratio decidendi se ajusta ao caso em exame:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ANÁLISE DE ANIMUS NECANDI. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. (...) A alegação de ausência de animus necandi constitui tese defensiva que, diante da existência de versões conflitantes e da ausência de prova irrefutável, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme dispõe o art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF/1988.” (TJPA, RSE n. 0802971-79.2024.8.14.0013, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 29/01/2026).

Assim, ausente demonstração inequívoca de que o recorrente não agiu com animus necandi, bem como não estando cabalmente comprovada a alegada desistência voluntária, inviável a desclassificação pretendida nesta fase procedimental.

Destarte, afasto a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

A defesa postula, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sob o argumento de que a vítima teria tido possibilidade de reação, o que afastaria a incidência do recurso que dificultou a sua defesa.

A tese, contudo, não merece acolhida nesta fase processual.

Consoante entendimento consolidado, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe a apreciação do mérito da imputação, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

No caso concreto, não se verifica, de plano, a manifesta improcedência da qualificadora em questão. Ao contrário, há elementos nos autos que, em tese, autorizam sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

Conforme consta da sentença de pronúncia, a vítima relatou que foi surpreendida pelo recorrente, o qual chegou inesperadamente e passou a desferir golpes de terçado, atingindo regiões sensíveis do corpo, como cabeça e membros superiores (ID 112972243). Tal dinâmica, ao menos em juízo preliminar, pode caracterizar ataque súbito, apto a dificultar a defesa do ofendido.

Ainda que a defesa sustente que a vítima conseguiu reagir e empreender fuga, tal circunstância, por si só, não afasta, de maneira inequívoca, a incidência da qualificadora, sobretudo porque eventual reação posterior não descaracteriza, necessariamente, o elemento surpresa inicial.

Trata-se, portanto, de matéria que demanda aprofundado exame do conjunto probatório, com valoração da prova oral e análise da dinâmica dos fatos, providência que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 1. A pronúncia foi fundamentada em indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos colhidos durante a instrução criminal, não sendo necessário um juízo de certeza nesta fase processual, conforme estabelece o art. 413 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 929297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Dessa forma, inexistindo prova inequívoca da improcedência da qualificadora, impõe-se sua manutenção, para que seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Assim, rejeito o pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa postula, ainda, a revogação da prisão preventiva do recorrente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O pleito não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva foi decretada pelo juízo de origem no mesmo decisum que pronunciou o acusado, estando devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, notadamente na gravidade da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio qualificado, perpetrada com emprego de arma branca e mediante múltiplos golpes desferidos contra a vítima, inclusive em regiões vitais do corpo.

A dinâmica dos fatos, tal como delineada na instrução, evidencia elevado grau de periculosidade do agente, que, em tese, agiu com violência extrema, circunstância apta a justificar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, verifica-se que o recorrente foi declarado revel no curso da instrução processual (ID 112972243), o que denota comportamento incompatível com o regular acompanhamento do feito e reforça o risco de evasão, legitimando a manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Ressalte-se que, uma vez pronunciado o acusado por crime doloso contra a vida, com decisão fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a manutenção da prisão preventiva mostra-se ainda mais justificada, sobretudo quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

No caso em exame, não se verifica qualquer fato novo capaz de afastar os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar, tampouco se mostram adequadas ou suficientes, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, permanecendo hígidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente.

Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

IV.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por IRANILDO NUNES MESQUITA, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia, bem como a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 29/05/2026